Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-19.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto dos embargos de declaração, uma vez que já houve o trânsito em julgado do RE 870.947 (tema 810). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator